Tribunal: TJDFT
Processo: 0777347-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. IPTU/TLP. COBRANÇAS DEVIDAS. AUSENCIA DE PROVAS DE ILEGALIDADE DA EXAÇÃO. NEGATIVA DE PROPRIEDADE E/OU POSSE DE IMÓVEL. ÔNUS PROBATÓRIO DO DIREITO DO REQUERENTE NÃO DESINCUMBIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que acolheu a prejudicial de mérito arguida pelo Distrito Federal, declarando prescrita a pretensão anulatória dos lançamentos de IPTU e TLP dos imóveis indicados no feito, relativos aos exercícios de 2005 a 2018, e julgou improcedente o pedido inicial, que visava a declaração de nulidade do lançamento tributário e das inscrições em dívida ativa referentes ao IPTU dos imóveis indevidamente atribuídos ao requerente, além da exclusão do nome do recorrente do cadastro de dívida ativa e o cancelamento de quaisquer protestos e execuções fiscais originados dos lançamentos impugnados e, por fim, a condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta que caberia ao Distrito Federal apresentar a suposta Promessa de Compra e Venda, de 5/10/2005, em que se baseou para vincular o recorrente aos imóveis. Alega que a justificativa dada pelo auditor fiscal que atuou no caso foi acolhida como sendo um ato administrativo. Argumenta que a fundamentação apresentada pelo servidor de que "talvez ele não possua relação hoje, mas já tenha possuído em períodos passados" não é suficiente para imposição da cobrança quando o recorrente alega não ter sido proprietário do bem. Assim, requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir a legitimidade do autor como sujeito passivo da obrigação tributária referente a IPTU/TLP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, o requerente buscou a anulação do lançamento tributário e das inscrições em dívida ativa referentes a débitos de IPTU, bem como o cancelamento dos protestos e a exclusão de seu nome da dívida ativa. Alega não ser contribuinte do IPTU/TLP e desconhecer o contrato de Promessa de Compra e Venda que teria sido firmado em 05/10/2005, usado pelo Fisco para lhe atribui responsabilidade sobre o tributo. Em razão disso, também pede indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.
5. Inicialmente, no que tange à prescrição dos créditos tributários até o exercício de 2018, a questão não foi impugnada de forma específica pelo recorrente no Recurso Inominado, tornando-se, portanto, incontroversa. Dessa forma, resta mantido o reconhecimento da prescrição parcial, nos termos da sentença recorrida.
6. Verifica-se dos autos que, em que pese a parte alegar suposta fundamentação frágil baseada na declaração do auditor-fiscal, cumpre destacar que o servidor prestou esclarecimentos (ID 69079933 p. 6-8) conforme solicitado, no exercício de sua profissão. Ademais, as informações prestadas gozam de legitimidade, até que se prove contrário, e, além disso, foram juntadas as telas sistêmicas que corroboram com a descrição informativa descrita pelo profissional. Ademais, foi comprovada a existência de alguns parcelamentos realizados pelo contribuinte/recorrente, mas que foram cancelados por ausência de cumprimento integral do pagamento, embora tenha havido início de pagamento em todos os parcelamentos (ID 69079933 p. 7 e ID 69079934).
7. Ressalte-se que, quanto ao requerimento de apresentação do instrumento particular de promessa de compra e venda datado de 5/10/2005 para que fosse possível determinar a legitimidade do recorrente como contribuinte da exação, o ente distrital esclareceu que a fixação de tal data é referente à data em que o imóvel foi incluído no Cadastro Imobiliário Fiscal do DF decorrente do procedimento denominado Concorrência 23/2004, realizado pela coleta de dados pela empresa a TOPOCART, devidamente contratada pelo Governo do Distrito Federal para fazer o levantamento de dados de imóveis irregulares espalhados pelo Distrito Federal, coletando informações sobre área construída e dados dos possuidores/proprietários. Logo, não só os imóveis do recorrente como todos os demais imóveis irregulares constam com essa mesma data.
8. O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o ônus da prova incumbe ao requerente quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso, o requerente não trouxe indícios mínimos de que não residiu nos imóveis ou que não tinha posse direta ou indireta, seja pela juntada de comprovantes de endereços em outro endereço ao tempo das cobranças ou outro meio que fosse possível aferir possível indício de ausência de sua responsabilidade. Por outro lado, o ônus da prova incumbe ao requerido quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), que, por sua vez, juntou provas capazes de inferir a responsabilidade do recorrente sobre os débitos do imóvel.
9. Por fim, os atos administrativos possuem a presunção de legitimidade, ou seja, são considerados verdadeiros até que se prove o contrário. Assim, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo ao administrado demonstrar eventuais nulidades nos atos da Administração Pública. Esse encargo é da parte que alega, restando demonstrado que o requerente/ora recorrente não conseguiu cumprir esse ônus, pois não apresentou provas suficientes da alegada ilegitimidade passiva. Precedente: Acórdão 1756555. Logo, mantém-se a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.
11. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1756555, Rel. GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, 3a Turma Recursal, j. 11/09/2023;